Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. TEMA 1.077/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.077/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa. Precedentes.

3. Revisão Criminal improcedente.